Tribunal: TJDFT
Processo: 0718077-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0718077-12.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS AVICULTORES DO PLANALTO CENTRAL EMBARGADO: SEARA ALIMENTOS LTDA D E S P A C H O A Associação dos Avicultores do Planalto Central – AVIPLAC opõe embargos de declaração contra o Acórdão n. 1430012, proferido por esta e. 2a Turma Cível (ID 36473301), que deu provimento à apelação interposta pela ora embargada, para, acolhendo as preliminares de ilegitimidade ativa ad causam e de carência de interesse processual, reformar a r. sentença e extinguir o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. Nos termos do art. 1.023 do CPC, intime-se a embargada para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Escoado o prazo, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília, 8 de julho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora